Tribunal: TJES
Processo: 0003863-23.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003863-23.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON COSTA DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003863-23.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
WELLINGTON COSTA DA ROCHA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. sentença que condenou o Apelante ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal.

A defesa argumenta que o caso comporta a aplicação do
princípio da insignificância
em razão do valor irrisório da
res furtiva
.

Tendo ocorrido impugnação específica e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Dito isso, passo à análise do recurso.

Narra a denúncia que no dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 12h:30min, na Avenida Raphael Vale dos Reis, no depósito de carros da prefeitura, os denunciados Wellington Costa da Rocha e Gilmar Marangoni, subtraíram 01 (um) para-choque de um veículo Corola, 01 (um) friso lateral também de um veículo Corola e 01 (um) vidro dianteiro lado direito de um veículo Gol.

O auto de avaliação direta realizado em 18/12/2019 juntado à fl. 44 dos autos, constatou que o bens descritos perfaziam o importe de R$ 554,00 (quinhentos e cinquenta e quatro reais).

Analisando o valor dos itens subtraídos, verifica-se que à época os bens perfaziam o equivalente a 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor do salário mínimo.

Entretanto, a análise do reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância não se limita ao valor do bem, sendo necessário o preenchimento dos requisitos formais para o reconhecimento da alegada situação de afastamento da tipicidade material.

Tais requisitos há muito se encontram sedimentados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada
, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - AgR HC: 175945 PR - PARANÁ 0029602-83.2019.1.00.0000, Relator:
Min. ROBERTO BARROSO
, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 14-05-2020)

Não obstante o reduzido valor dos itens subtraídos, verifico que não estão preenchidos os critérios para aplicação do princípio da insignificância, eis que o recorrente possui reincidência específica em crime contra o patrimônio, bem como responde a outra ação penal pelo cometimento de crime da mesma espécie.

Ainda que a reincidência, por si só não seja apta a afastar a aplicação do princípio da insignificância, os fatos concretos, em conjunto, evidenciam a significativa reprovabilidade do comportamento do apelante, eis que constatada a habitualidade criminosa, consoante entendimento já externado nesta Primeira Câmara Criminal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante de todo o quadro probatório produzido, restou comprovada a tipicidade da conduta do apelante, não havendo que se falar em absolvição por aplicação do princípio da insignificância. 2. A jurisprudência dos tribunais superiores tem compreendido que
não se deve aplicar o princípio da insignificância, mormente se observado que o réu responde a outras ações pela prática de crimes contra o patrimônio, denotando, por tal razão, uma continuidade delitiva apta a revelar que o benefício servirá como um incentivo ao cometimento de novos delitos.
3. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180051331, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022).

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Enquanto a materialidade do furto é atestada pelos autos de apreensão e restituição da res furtiva, a autoria é extraída de toda a prova oral produzida, corroborada pela confissão extrajudicial. 2. O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3.
Ainda que a reincidência, por si só, não impeça a aplicação do princípio da insignificância, é inviável o reconhecimento da bagatela quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciado o alto grau de reprovabilidade do comportamento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170107318, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Além disso, importante destacar o fato de que o Apelante trabalhava no local há mais de um ano, inexistindo por parte da empresa-vítima qualquer motivo para suspeitar do funcionário, que se aproveitou da situação para tentar se apoderar indevidamente das mercadorias.

Por tais razões, mantenho a condenação do recorrente pela prática do crime de furto majorado pelo abuso de confiança.

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE - REPROVABILIDADE DA CONDUTA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do c. STF mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não demonstradas no presente caso concreto.

A reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Contudo, no caso concreto deve ser considerado que foi constatada a habitualidade criminosa do réu, pela reincidência específica, além do abuso de confiança, pois trabalhava no estabelecimento, fatos que evidenciam o alto grau de reprovabilidade do comportamento.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.